Tribunal: TJMT
Processo: 1004355-07.2022.8.11.0059
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004355-07.2022.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), VILMACON GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 482.680.891-72 (EMBARGADO), MARIANA DE LIMA WOLPP - CPF: 035.600.571-24 (ADVOGADO), MAIANE PEREIRA AGUIAR - CPF: 049.883.331-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA
-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANOS MORAIS – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO – REJEIÇÃO.

I – CASO EM EXAME

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG S.A., com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face de acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (Id. 284446355), que, nos autos da Ação de “Nulidade de Contrato c/c Inexigibilidade de Débito e Danos Morais” (Processo nº 1004355-07.2022.8.11.0059), manteve a sentença de origem (Id. 266686757), que reconheceu a prescrição e a inexigibilidade do débito, determinou a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a existência de omissão quanto à alegada utilização de valores pela parte autora e a possibilidade de sua compensação, sob pena de enriquecimento sem causa.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Não se vislumbra a omissão alegada, pois o acórdão enfrentou detidamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente a prescrição da dívida e a consequente inexigibilidade da obrigação. A suposta utilização de valores pela parte autora não foi objeto de prova inequívoca, nem é suficiente para afastar a prescrição reconhecida. Eventual compensação dos valores configuraria indevida rediscussão do mérito da causa, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a utilização de embargos de declaração como sucedâneo recursal com a finalidade de rediscutir fundamentos já apreciados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por BANCO BMG S.A., por ausência de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO BMG S.A., com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (Id. 284446355), que, nos autos da Ação de “Nulidade de Contrato c/c Inexigibilidade de Débito e Danos Morais” (Processo nº 1004355-07.2022.8.11.0059), interposta contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT (Id. 266686757), negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo a r. sentença que reconheceu a prescrição e declarou a inexigibilidade da dívida, determinou a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão, porquanto não teria havido manifestação quanto aos valores que teriam sido sacados pela autora em sua conta bancária, alegando que eventual devolução sem a devida compensação implicaria em enriquecimento sem causa.

A parte autora, ora embargada, não apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 266686762).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Contudo, razão não assiste ao embargante.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão sobre ponto relevante não enfrentado pela decisão judicial. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a via eleita não se presta à rediscussão da matéria já decidida ou à tentativa de obter o rejulgamento da causa, sob pena de desvirtuamento da finalidade integrativa do recurso.

Acrescento, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MSEmbargosdeDeclaraçãono Agravo Interno nosEmbargosde Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Na hipótese, não se verifica a omissão apontada. O acórdão embargado examinou com profundidade a controvérsia relativa à inexigibilidade do débito e à prescrição da dívida cobrada, assentando que o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil havia transcorrido, com o último desconto ocorrido em setembro de 2015, sendo retomado apenas em 2022, configurando, assim, a prescrição e, por consequência, a inexigibilidade da dívida.

O pedido de compensação dos valores supostamente recebidos pela parte autora implica rediscussão da matéria de mérito já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

De outro lado, tendo sido reconhecida a prescrição da dívida, não há que se falar em restituição ou compensação dos valores eventualmente utilizados pela parte autora, porquanto se trata de obrigação inexigível. Permitir qualquer forma de abatimento, neste contexto, representaria conferir eficácia a débito cuja exigibilidade foi extinta pela prescrição, em afronta ao sistema jurídico vigente.

A jurisprudência é firme no sentido de que a prescrição da dívida torna inexigível a obrigação, ainda que a parte credora alegue que valores tenham sido utilizados pelo consumidor, não havendo que se cogitar de enriquecimento sem causa nesses casos:

Ademais, eventual alegação de saques ou movimentações financeiras pela parte autora não foi objeto de comprovação inequívoca nos autos nem tampouco foi reconhecida judicialmente como prova de adimplemento da obrigação, não servindo, pois, como causa excludente da ilicitude dos descontos nem como argumento apto a modificar o entendimento fixado.

Com efeito, a decisão embargada não padece de nenhuma mácula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais, assim, se as embargantes não concordam com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e desejam rediscutir a fundamentação decisória, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025